Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTES. PATAMAR DE AGRAVAMENTO. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas da contravenção penal de vias de fato, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
2. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Operam-se os efeitos do instituto da detração, quando o tempo de prisão provisória é superior ao da condenação penal, devendo ser certificada a extinção da punibilidade do réu, após o trânsito em julgado do édito condenatório.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor, entretanto, em razão da situação econômica do apelante.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.